Tribunal: TJES
Processo: 5015875-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Omar de Albuquerque Machado Junior
visando à reforma de decisão que, em sede de ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais no percentual de 2% sobre o valor de precatório expedido, fundamentando-se na inexistência de reserva prévia. O agravante argumenta que o pagamento dos honorários deve ser garantido no momento da liberação do crédito, conforme contrato firmado e respaldado pelo art. 22, §4º, do Estatuto da OAB e pela Resolução nº 303/2019 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reserva de honorários advocatícios contratuais no momento da liberação do crédito decorrente de precatório judicial, considerando o contrato firmado e as normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito à reserva e dedução dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, salvo prova de quitação dos valores pelo constituinte.

4)
A Resolução nº 303/2019 do CNJ, em seus §§3º e 4º do art. 8º, reforça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais no momento da liberação do crédito, mesmo que o precatório já tenha sido expedido, desde que o contrato tenha sido juntado aos autos previamente.

5)
Jurisprudência do TJES reconhece a legalidade da dedução dos honorários contratuais diretamente no montante a ser liberado ao beneficiário, em conformidade com o art. 22, §4º, do Estatuto da OAB, garantindo a eficácia do direito dos advogados à remuneração contratada.

6)
No caso concreto, o agravante juntou aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente formalizado e assinado, preenchendo os requisitos legais para a reserva dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)
Tese de julgamento:
1. O art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94 assegura a reserva e dedução de honorários advocatícios contratuais mediante a juntada do contrato antes da liberação do crédito decorrente de precatório judicial. 2. A Resolução nº 303/2019 do CNJ autoriza o pagamento de honorários contratuais no momento da liberação do crédito, mesmo após a expedição do precatório, desde que o contrato esteja devidamente juntado aos autos.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §4º; Resolução nº 303/2019 do CNJ, art. 8º, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5005918-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 02.04.2024; TJES, AI nº 5011758-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015875-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR

AGRAVADO: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Omar de Albuquerque Machado Junior
visando à reforma de decisão que, em sede de ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais no percentual de 2% sobre o valor de precatório expedido, fundamentando-se na inexistência de reserva prévia. O agravante argumenta que o pagamento dos honorários deve ser garantido no momento da liberação do crédito, conforme contrato firmado e respaldado pelo §4º do art. 22 Estatuto da OAB e pela Resolução nº 303/2019 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reserva de honorários advocatícios contratuais no momento da liberação do crédito decorrente de precatório judicial, considerando o contrato firmado e as normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 4º do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito à reserva e dedução dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, salvo prova de quitação dos valores pelo constituinte.

4)
A Resolução nº 303/2019 do CNJ, em seus §§3º e 4º do art. 8º, reforça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais no momento da liberação do crédito, mesmo que o precatório já tenha sido expedido, desde que o contrato tenha sido juntado aos autos previamente.

5)
Jurisprudência do TJES reconhece a legalidade da dedução dos honorários contratuais diretamente no montante a ser liberado ao beneficiário, em conformidade com o §4º do art. 22 do Estatuto da OAB, garantindo a eficácia do direito dos advogados à remuneração contratada.

6)
No caso concreto, o agravante juntou aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente formalizado e assinado, preenchendo os requisitos legais para a reserva dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)
Tese de julgamento:
1. O § 4º do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 assegura a reserva e dedução de honorários advocatícios contratuais mediante a juntada do contrato antes da liberação do crédito decorrente de precatório judicial. 2. A Resolução nº 303/2019 do CNJ autoriza o pagamento de honorários contratuais no momento da liberação do crédito, mesmo após a expedição do precatório, desde que o contrato esteja devidamente juntado aos autos.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §4º; Resolução nº 303/2019 do CNJ, art. 8º, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5005918-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 02.04.2024; TJES, AI nº 5011758-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia que ora se apresenta cinge-se à possibilidade de
reserva de honorários advocatícios contratuais
no momento da liberação do crédito decorrente de precatório judicial.

Primeiramente, é mister destacar o disposto no § 4º do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), o qual assegura o
direito de reserva e dedução da verba honorária antes da expedição do precatório
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Reforçando tal entendimento, tem-se a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece nos §§ 3º e 4º do artigo 8º que
até a liberação do crédito ao beneficiário, será incluído o montante relativo aos honorários contratuais
,
mesmo que o precatório já tenha sido expedido
, desde que o contrato de honorários seja devidamente juntado aos autos antes da liberação dos valores:

Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 1o Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição.

§ 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.

§ 3o
Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução.

§ 4º
Os honorários contratuais destacados serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição, inclusive proporcionalmente nas hipóteses de quitação parcial e parcela superpreferencial do precatório
. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Com efeito, a norma do CNJ é medida que visa garantir que o direito do advogado aos honorários contratados não seja preterido ou ignorado ao longo do procedimento de execução, assegurando, assim, a efetivação desse direito.

Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – RECURSO PROVIDO.
Diante da autorização expressa insculpida no § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994, é possível a dedução de honorários contratuais, acaso eventualmente pactuados, do valor a ser recebido pelo respectivo constituinte
. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005918-95.2023.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Apr/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585)
[...] 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011758-23.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

No caso, cuidou o recorrente de adunar o contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente assinado pelas partes e testemunhas (Id. 42629476).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para autorizar a reserva da verba honorária
sobre precatório
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões